Tribunal: TJPA
Processo: 0809265-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809265-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: COOMISPE COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DOS MINERIOS DE SERRA PELADA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado).

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo,

interposto pela empresa
VALE S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos de ação inibitória, proc. nº 0000806-97.2012.8.14.0018, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação inibitória com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por VALE S.A. em desfavor de Cooperativa dos Garimpeiros dos Minérios de Serra Pelada (COOMISPE).

Considerando que este Magistrado tomou conhecimento do ofício nº 226/2015 (3ª Câmara Cível Isolada – fls. 8.474/8.484) que comunicou ao Juízo de Curionópolis a decisão no Agravo de Instrumento nº 2013.3.028869-3 nos autos nº 0004205-03.2013.8.14.0018 (documento nº2014.04842790-60), reconhecendo a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Estadual para processar e julgar qualquer demanda que envolva a COOMIGASP (concessionária de serviço público federal destinada à exploração da jazida mineral de Serra Pelada), onde existe a mesma razão deve haver o mesmo direito.

Com efeito, a COOMISPE, a exemplo da COOMIGASP, também funciona como empresa de mineração, conforme artigo 6º, caput, de seu estatuto social (fl. 96).

Ainda de acordo com o mencionado estatuto social, a COOMISPE desenvolve atividades de produção, extração, pesquisas e lavras das jazidas de minérios garimpáveis, assim como o beneficiamento, a industrialização e a comercialização deles (artigo 5º, § 5º, alíneas a, b e c – fls. 95/96).

Logo, conforme estabelece o artigo 176 da Constituição Federal, as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra (grifei).

Ante o exposto, determino que os presentes autos sejam encaminhados à JUSTIÇA FEDERAL – Subseção Judiciária de Marabá, devendo ser dada a devida baixa no sistema Libra para efeitos de controle.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (id nº 3651235), a agravante falou sobre o cabimento do agravo de instrumento e dissertou sobre a necessidade da concessão da tutela recursal, argumentando que a decisão agravada determinou a remessa dos autos principais à Justiça Federal, Subseção Judiciária de Marabá-PA, com o reconhecimento equivocado, segundo entende, da competência daquela jurisdição para apreciar a demanda, fato que estaria lhe causando prejuízo processual e lesão de difícil reparação.

Em seguida, historiou os fatos informando que se trata de ação inibitória com pedido de tutela antecipada ajuizada com o intuito de combater a ameaça deflagrada pelo vice-presidente da agravada que advertiu antecipadamente que embargaria as obras da empresa visando a construção de uma estrada para viabilizar o acesso ao Projeto Serra Leste.

Ressaltou que a construção da estrada se dará em terreno de sua propriedade, além de complementação em parte de servidão minerária e que tais circunstâncias evidenciaram de pronto a ilicitude da conduta da cooperativa ré, sendo recebida a ação e, em seguida, proferida a liminar determinando a suspensão de qualquer manifestação que objetivasse obstar a construção da estrada referida, objeto da lide, sob pena de multa diária de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para o caso descumprimento da ordem.

Argumentou acerca da necessidade de reforma da decisão agravada.

Disse ainda que a decisão agravada contrária a súmula 150 do STJ, segundo a qual "
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
", e ressalta não haver nenhum interesse da União na demanda que justifique a ida dos autos à Justiça Federal.

Concluiu requerendo a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do presente recurso.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, no id. 3821347, determinou a redistribuição do feito, por prevenção, à Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que, por seu turno, no id. 3831065, declinou da competência por entender que o vertente recurso versa sobre matéria de direito público.

Assim, os autos me vieram por redistribuição.

Ao receber o presente recurso (id. 3996586), deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

No id.4206862, foi certificada a ausência de contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, pugnou pela renovação do prazo para a manifestação do RMP, com o consequente encaminhamento do feito à 4ª Procuradoria de Justiça Cível preventa (id. 4278069).

No id. 4297424, deferi o pleito ministerial.

No id. 4424066, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação na origem seja julgada na Justiça Estadual.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

Em suma, o mérito da questão gira em torno de que se foi correta, ou não, a decisão do juízo
a quo
, nos autos de ação inibitória, que determinou a remessa dos autos do processo à Justiça Federal.

Pois bem, verifica-se, na hipótese, que o objeto da ação originária é prevenir possíveis manifestações da Cooperativa dos Garimpeiros dos Minérios de Serra Pelada no sentido de obstar a construção de uma estrada, dentro da propriedade da própria agravante, a qual visa viabilizar o acesso ao Projeto Serra Leste.

Observa-se que o juízo primevo tomou como base para sua decisão o deliberado nos autos do processo nº 0004205-03.2013.8.14.0018, que reconhecera a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar qualquer demanda que envolvesse a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada e, como a agravada é, também, uma cooperativa que atua na área de Serra Pelada, declinou de sua competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal.

Ocorre que a decisão que serviu como alicerce para a decisão recorrida foi reformada, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DECRETAR A INTERVENÇÃO NA COOPERATIVA. DECISÃO EMBARGADA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. APLICAÇÃO DO EFEITO MODIFICATIVO AOS EMBARGOS PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DESSA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE DIRETOR. EXPIRAÇÃO DO MANDATO ANTES DO JULGAMENTO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE. 1 - Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público às fls. 855/880, contra a decisão proferida no Agravo Interno (fls. 841/848), por meio do Acórdão nº 155.619 (fls. 841/848), que negou provimento, mantendo-se in totum a decisão monocrática, de fls. 623-625, pelos seus próprios fundamentos. 2- A Ação Civil Pública proposta na origem pelo Ministério Público em 30.08.2013 (fls. 222), teve seu pedido liminar deferido para decretar a intervenção judicial na COOMIGASP (fls. 375/385). 3-Contra referida decisão do juízo a quo, Paulo Vitor Pacheco Albarado e a COOMIGASP interpuseram o presente Agravo de Instrumento em 05.11.2013. 4-Em decisão monocrática de fls. 623/625 fora declarada a incompetência da justiça comum para processar e julgar a demanda originária e o presente agravo de instrumento, na forma do art. 109, inciso I, da CF e, por conseguinte, foram declarados nulos os atos decisórios proferidos nestes autos e na demanda originária, tendo o Ministério Público interposto Agravo Interno (658/672) contra a decisão que declarou a incompetência da justiça comum, cuja decisão monocrática fora mantida por meio do Acórdão embargado. 5 - Neste interim, tem o Agravante Embargado Paulo Vitor buscado ser reintegrado ao cargo de direção para o qual fora eleito, requerendo o imediato cumprimento do Acórdão embargado, de forma que ambas as partes em realidade pretendem uma manifestação acerca dos efeitos da decisão que declarou a incompetência dessa justiça estadual para a justiça federal. 6 - Os autos do presente Agravo de Instrumento foram remetidos à Justiça Federal (fls. 1.062) que intimou a União Federal e o Departamento Nacional de Produção Mineral (fls. 1.064 e 1.047), tendo estes informado não possuir interesse em ingressar no feito (fls. 1.065 e 1.048), pelo que o E. TRF da 1ª Região determinou o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça. 7 - Vale destacar a súmula 150 do STJ, que dispõe que Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Assim, conclui-se pela competência dessa Justiça Estadual ante a expressa ausência de interesse da União e do Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM, no que concerne à gestão e organização interna da cooperativa em questão, restando, por certo aplicar o efeito modificativo aos embargos de Declaração para reformar a decisão que reconheceu a incompetência dessa justiça estadual e declarou a nulidade das decisões na ação de origem. 8 – Por outro lado, apesar dos Embargos de Declaração opostos, o Ministério Público, às fls. 1.077/1.078, informa que houve a desistência da Ação Civil Pública originária em que figura como autor, uma vez que esta teria cumprido seu objeto, pelo que fora determinada a intimação dos Agravantes (fls. 1.079), os quais em manifestação não se opuseram à desistência da ação apenas reiterando o pedido de devolução imediata do mandato ao senhor Paulo Vitor Pacheco Albarado (fls. 1.080/1.081). 9 - Ocorre que o mandato no Conselho Administrativo da COOMIGASP, para o qual Paulo Vitor Pacheco Albarado fora eleito, era para o quadriênio de 2013/2017, tendo ocorrido sua posse em 17.06.2013, consoante depreende-se da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de fls. 97/101. 10-Com efeito, observa-se que o mandato, cuja a reintegração pretende Paulo Vitor Pacheco Albarado, encerrou-se em 17.06.2017, tendo inclusive o presente Agravo de Instrumento sido interposto (05/11/2013) quando já ultrapassado o prazo de referido mandato, de forma que no presente momento constata-se que o Agravante não mais pode obter o resultado almejado, ante a expiração do prazo de seu mandato. 11-Prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda de objeto, uma vez que o julgamento definitivo do pedido será inócuo, diante da falta de interesse do recorrente em ter o pedido resolvido nesta sede recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 12 -
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, para aplicar o efeito modificativo à decisão quanto ao reconhecimento da competência dessa justiça estadual para julgar o feito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO prejudicado ante a perda superveniente do objeto. À unanimidade. (2020.01905618-93, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)(grifei)

Assim, o contexto fático-jurídico em que se baseou o juízo primevo não subsiste mais.

Ademais, é sabido que a competência da Justiça Federal é definida
ratione personae
, ou seja, considera-se a natureza das pessoas envolvidas na relação processual. E, assim, não havendo ente federal com interesse na causa conforme descrito no art. 109, inc. I, da CR/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para que os autos do processo sejam julgados e processados na Justiça Estadual.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/06/2022